Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. MESMO OBJETO EM AMBAS AS AÇÕES PENAIS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO ANULADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE MANIFESTOS NO DECRETO CONDENATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
2. A condenação pelo crime de receptação de um bem roubado pelo mesmo agente não deve prevalecer, porquanto a conduta de receptar não ocorreu, sendo a posse da res mero exaurimento do crime de roubo.
3. No caso dos autos, o STJ reconheceu a afronta ao princípio do non bis in idem e anulou a condenação pelo crime de receptação, de modo que a condenação pelo crime de roubo deve prevalecer.
4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.